Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701408-50.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO DE PAULA MATHEUS, 99 TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: DANIEL LUCAS MENEZES MARINHO RECORRENTE: MARCIO DE PAULA MATHEUS DECISÃO Conforme despacho anterior, o Recorrente, Marcio de Paula Matheus, interpôs o presente Recurso Inominado, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, quedou-se inerte. Nos termos dispostos no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 Patente a deserção do recurso inominado interposto por Marcio de Paula Matheus. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, a recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Publique-se. Intimem-se. Após, trânsito desta decisão, voltem-me conclusos para análise do mérito do recurso da 99 TECNOLOGIA LTDA. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital